Tribunal: TJDFT
Processo: 0044573-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044573-47.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 15307885 e 15307886, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pela NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 15307914 – p. 82/83) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral. Assim, publicado o acórdão do mencionado paradigma, e em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014